Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE BENEFÍCIOS. SUPERÁVIT. RESERVA LEGAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVERSÃO PARCIAL AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

I – Na ação de recebimento de benefício especial de aposentadoria complementar, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75 da Lei Complementar 109/01 e na Súmula 291 do e. STJ, contados do recebimento do primeiro benefício apontado como indevido. Mantida a prescrição reconhecida pela r. sentença.

II – Apelação desprovida.